Tribunal: STF
Processo: HC 257566
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.003.177/MG. 



    Consta dos autos que o paciente, inconformado com a decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, interpôs Agravo em Execução perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso. 



    Colhe-se do voto condutor:



    [...] 



    Conforme Boletim Informativo (fls.05/10): 1. trata-se de agente reincidente doloso em cumprimento de uma pena total de 59 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão, sendo: a. 27 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV,do Código Penal), praticado em 23.07.2008; b. 05 anos e 04 meses de reclusão pelo crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, do Código Penal), praticado em 08.06.2005; c. 05 anos e 04 meses de reclusão pelo crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), praticado em 03.05.2003; d. 05 anos e 06 meses de reclusão pelo crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, do Código Penal), praticado em 09.06.2003; e. 05 anos e 06 meses de reclusão pelo crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º,incisos I e II, do Código Penal), praticado em 14.06.2003; f. 05 anos e 06 meses de reclusão pelo crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal), praticado em 24.05.2005; g. 05 anos, 08 meses e 22 dias de reclusão pelo crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), praticado em 11.06.2005; 2. o término de cumprimento da pena está previsto para 05.05.2063 (sendo para 13.06.2033 nos termos do artigo 75 do Código Penal); 3. registra, em seu prontuário carcerário, DEZ faltas disciplinares de natureza grave, consistente em: a. “participação em movimento de subversão da ordem e disciplina e depredação contra patrimônio público”; b. “homicídio doloso e posse de entorpecente no pátio de sol do pavilhão II - PI de Avaré”; c. “apreensão 2 celulares”; d. “apreensão 3 placas de celular, baterias, vários componentes e 2 serras 30 cm”; e. “02 (dois) invólucros de papel contendo erva esverdeada (maconha)”; f. “apreensão de invólucros característica maconha”; g. “apreensão de 40 comp. azuis e 9 manuscritos”; h. “comprimidos e manuscritos”; i. “apreensão de 1 porção erva esverdeada e 01 manuscrito”; j. “desobediência”; 4. constam informações de envolvimento com organização criminosa (observações gerais do Boletim Informativo fls.08).



    Em que pese a ausência de cópia, vê-se excepcionalmente, por meio da ferramenta SAJ de consulta processual, que, pelo Cálculo de Pena de fls.1782/1788 dos autos originais: 1. o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto está previsto para 27.09.2028 utilizando, como data-base para seu cálculo, a data da última falta disciplinar de natureza grave, praticada em 30.08.2017; 2. o requisito objetivo para o livramento condicional está previsto para 25.05.2033, utilizando, como data-base para seu cálculo, a data da prisão em flagrante, em 14.06.2003.Quanto à interrupção do lapso temporal para fins de progressão pela prática de falta disciplinar de natureza grave, registre-se que: 1. mesmo antes da alteração do artigo 112 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei nº13.964/19, já havia o entendimento de que, por interpretação conjugada e sistemática dos artigos 112 e 118 da Lei de Execução Penal, é indiscutível que a falta grave ocasiona, dentre outros efeitos, a interrupção do prazo para fins de benefícios, levando ao reinício da sua contagem; 2. é assim o entendimento da doutrina [...].



    Assim, nada há a alterar no cálculo de penas elaborado, não se falando, portanto, em progressão de regime, já que o requisito objetivo não foi atingido.



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] a moldura fática do acórdão impugnado indica que o paciente não cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime. Confira-se a percuciente fundamentação do julgado impugnado, que adoto como razões complementares de decidir:



    [...]



    Ante o exposto, inevidente flagrante ilegalidade, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “a data-base do cálculo do paciente fora alterada para a data em que praticou falta disciplinar, no entanto, este entendimento [...], o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração, não deve prevalecer”. Ao final, requer-se “seja concedida a progressão ao regime semiaberto, tendo em vista que já foram cumpridos todos os requisitos objetivos e subjetivos elencados na Lei de Execução Penal”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente